Tribunal: TJMT
Processo: 1024494-31.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1024494-31.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: PAULO SERGIO GOMES DA SILVA
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pela Defensoria Pública, em favor de Paulo Sérgio Gomes da Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.
Narra que o paciente é acusado da prática, em tese, do crime de homicídio simples tentado, ocorrido em 22/12/2014. Na ocasião, o paciente foi preso em flagrante, com a posterior convolação em preventiva. Porém, em 18/3/2015 foi concedida a liberdade provisória, mediante condições.
Posteriormente, após a prolação de sentença de pronúncia, o paciente não foi encontrado em seu endereço para ser intimado, o que motivou a decretação da prisão preventiva.
Apesar da defesa atualizar o endereço do paciente no processo e da manifestação favorável do parquet, houve a manutenção do decreto cautelar, estando o paciente preso desde 4/11/2019.
Assim, sustenta-se que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, a custódia cautelar seria mais onerosa que eventual condenação e haveria excesso de prazo na formação da culpa.
Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 69222468).
É o essencial.
A prisão preventiva do paciente foi decretada para aplicação da lei penal, ante o descumprimento das cautelares menos onerosas, consistente na mudança de endereço sem comunicação ao juízo e deixar de comparecer mensalmente na secretaria judiciária (ID 67432983).
Entretanto, após a decretação da prisão preventiva, a defesa do paciente informou nos autos o endereço em que ele passou a residir [Avenida Comercial, Qd. 12, Lt. 11, s/n., Apto. 01, Bairro da Vitória, Goiânia/GO], como também o exercício de atividade lícita naquela localidade (ID 67432987), postulando a revogação da medida, pleito acerca do qual houve a aquiescência do Ministério Público (ID 67432986).
Entretanto, além de manter o decreto cautelar, o juízo singular determinou o cumprimento do mandado de prisão e a intimação do réu da pronúncia no endereço por sua defesa indicado, sendo exitosa ambas as providências.
Neste contexto, compreendo que não subsiste os motivos que autorizaram a decretação da prisão preventiva, pois a liberdade do paciente não oferece qualquer risco à aplicação da lei penal, pois foi ele encontrado no endereço fornecido.
Assim, deve-se considerar que a prisão preventiva é medida excepcional, cabível apenas quando não for inviável medida menos gravosa (art. 282, § 6o, do CPP) e não se admite a sua decretação com a finalidade de antecipação do cumprimento de pena (art. 313, § 2o, CPP).
Compreendo, portanto, que as medidas cautelares diversas da prisão são absolutamente suficientes e adequadas no caso em debate, pois garantirão, com menor onerosidade, a vinculação do paciente à ação penal.
Por tais razões, defiro a ordem pleiteada, para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente Paulo Sérgio Gomes da Silva pelas seguintes medidas cautelares: a) comparecimento bimestral em juízo para informar e justificar suas atividades; b) obrigação de manter atualizado o seu endereço; c) comparecimento aos atos do processo.
O alvará de soltura deverá ser expedido na origem, se por outro motivo o paciente não estiver que permanecer preso.
Intimem-se.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator